Tribunal: TJMT
Processo: 1022759-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022759-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), ROBERTO CALZOLARI - CPF: 406.673.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGANTE), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (EMBARGANTE), JOSE MARSANGO - CPF: 492.344.559-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO – RECONHECIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA AO FUNDAMENTO DE SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL PARA DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONCLUSÃO DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELOS RECORRENTES, HABILITADOS NOS AUTOS COMO TERCEIROS INTERESSADOS – OMISSÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PELOS TERCEIROS INTERESSADOS, E NÃO PELO RÉU – VÍCIO DECISÓRIO CONSTATADO E SANADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – FALTA DE PROVA DE POSSE PRÉVIA E DE ESBULHO – DECISÃO REFORMADA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Ainda que a parte recorrente mencione vício de contradição e não de omissão, devem ser acolhidos declaratórios para sanar falha decisória referente à falta de análise das alegações de matéria fática atinente ao histórico de litígios possessórios envolvendo o imóvel litigioso, especialmente se o aperfeiçoamento do pronunciamento jurisdicional implica atribuição de efeitos modificativos quanto ao reconhecimento de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, como na presente hipótese, em que os terceiros interessados recorrentes demonstram satisfatoriamente que eram eles, e não o réu ou o autor, os titulares da posse da área, inclusive por força de decisão judicial emanada por esta Corte em julgamento de recurso pretérito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S.A. e ADENILSON DA SILVA MELO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1022759-89.2022.8.11.0000, interposto pelos embargantes, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1001365- 72.2020.8.11.0017), ajuizada por JOSÉ MARSANGO contra ROBERTO CALZOLARI, deferiu pedido de tutela de urgência para ordenar reintegração liminar do autor José Marsango na posse do imóvel denominado “
Fazenda Estância Encantado
”, com área total de 2.895 hectares, matriculado sob o no 14.172 perante o SRI da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, por reputar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, eis que demonstrada a posse da área pelo autor/embargado José Marsango, a ocorrência do esbulho praticado pelo réu Roberto Calzolari há menos de ano e dia e a perda da posse (cf. Id. no 95963570 dos autos de origem e Id. no 176354657 dos presentes autos recursais).

Os embargantes apontam contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à menção a “
atos claros de violência praticados pelo réu/agravado
”, ou seja, Roberto Calzolari, sendo que, na realidade, esses tais atos teriam supostamente sido praticados pelo agravante/embargante Adenilson da Silva Melo, habilitado nos autos de origem juntamente com a Agro Pastoril Vitória do Araguaia S.A. na condição de terceiros interessados.

Afirmam, ainda, existência de contradição no ponto que se admitiu que “
não há nada nos autos que indique que a manutenção da decisão agravada
(...)
acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes
”, e dizem que, na realidade, “
os danos graves e irreparáveis já são suportados pelos embargantes há tempos
”, pois a Agro Pastoril Vitória do Araguaia “
tem labutado para proteger sua posse, eis que os atos de turbação são frequentes em suas áreas
” e já motivaram ajuizamento de pelos menos outras três ações possessórias perante o Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Sustentam, ainda, que a r. decisão agravada, mantida pelo v. acórdão embargado, admitiu como prova da posse a simples exibição de documentos atinentes ao domínio da área, como a matrícula, a Declaração de Reconhecimento de Limite e certidões emitidas pelo INTERMAT e pelo SRI da Comarca de Barra do Garças/MT.

Queixam-se de que o autor José Marsango não cumpriu “
com a incumbência de delimitar com precisão a área que reclama a posse
” e asseveram que “
parte da área Fazenda Vitória do Araguaia adentra e sobrepõe parcialmente a posse ora reclamada pelo embargado
”, enfatizando que a área de alegada posse do autor/agravado/embargado “
encontra-se dentro dos limites da área reintegrada em favor da Vitória do Araguaia
” por força de decisão judicial proferida no RAI no 1005867-47.2018.8.11.0000, oriundo da ação de “
Manutenção de Posse
” (Proc. no 0029103-34.2009.811.0041), ajuizada pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia contra Adão Moto, Ademir Antônio Lang e vários outros.

Arrematam dizendo “
a área da qual o embargado alega ser possuidor está no cerne da área rural pertencente à embargante Agro Pastoril Vitória do Araguaia
” e que o mesmo ocorre em relação à “
área da qual o embargado alega ser possuidor, mas que se sobrepõe à área do embargante Adenilson da Silva Melo, adquirida de Eugênio Pereira de Lima, contra quem o embargado vem cometendo esbulho possessórios há anos
”, ensejando ajuizamento de pelo menos duas outras ações possessórias (sic – cf. Id. no 177447693 - Pág. 2/5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, sanado o vício “
quanto ao exercício de posse por parte dos embargantes
”, sejam aplicados efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar provimento ao Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, “
no escopo de revogar a liminar de reintegração de posse concedida ao embargado e que atinge à Fazenda Vitória do Araguaia e Fazenda Rio Preto, restituindo a posse desses imóveis aos embargantes
” (sic – cf. Id. no 177447693 - Pág. 6).

Nas contrarrazões, o agravado/embargado José Marsango refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 178357186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após transcrever os fundamentos da r. decisão agravada e referir-se às provas mencionadas pela MMa. Juíza de piso, especialmente o teor do Auto de Constatação, o v. acórdão embargado anotou o seguinte:

“(...) assim, neste primeiro momento, o que se vê, é a perda da posse pelos agravados, ou seja,
a área saiu parcialmente do âmbito de indisponibilidade da possuidora por atos claros de violência praticados pelo réu/agravado
, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade de o autor/agravado realizar os exercícios tutelados pela posse, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos agravantes.

Nesse sentido, as razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada; primeiro porque
não há nada nos autos que indique que a manutenção da decisão agravada
, conforme anteriormente analisado,
acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes
, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida, eis que, conforme os próprios recorrentes afirmam, há “conflito possessório judicializado” envolvendo o imóvel rural denominado “Fazenda Encantado” desde o longínquo ano de 2009, quando a Agro Pastoril, ora agravante, ajuizou ação de manutenção de posse no 29103-34.2009.811.0041, contra Benedito Misre da Silva e outros réus “desconhecidos e não encontrados”, questão que ainda está pendente de julgamento; depois, porque, considerando que os fundamentos do recurso gravitam em torno de questões que necessitam ampla dilação probatória,
seria temerário modificar o quadro estabelecido pela magistrada nesse primeiro momento
, inclusive porque ao deferir a antecipação de tutela, a MMa. Juíza destacou que está “demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse, conforme se infere das fotografias que acompanha à exordial, razão pela qual o pedido de liminar merece guarida”.

Ademais, há pontos nebulosos que ainda precisam ser esclarecidos, não estando demonstrada de imediato a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, havendo necessidade de oitiva da parte adversa e dilação probatória para o convencimento acerca das alegações que embasam o pleito recursal, mostra-se prudente e razoável a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Conquanto os agravantes/embargantes tenham opostos os declaratórios sob queixas de contradição no tocante à assertiva decisória de que “
não há nada nos autos que indique que a manutenção da decisão agravada, conforme anteriormente analisado, acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes
”, verifica-se, na realidade, necessidade de maiores esclarecimentos – leia-se saneamento de omissão – sobre os “
danos graves e irreparáveis
(que alegadamente)
já são suportados pelos embargantes há tempos
”, tese intimamente relacionada à tramitação de outras demandas possessórias sobre aquele pedaços de chão, por uns denominados de “
Fazenda Vitória do Araguaia
”, por outros de “
Fazenda Rio Preto
”, e por outros de “
Fazenda

Estância Encantado
”, bem como ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Note-se, aliás, que o v. acórdão embargado não afirma e nem reconhece, em momento algum, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, limitando-se a mencionar – sem ratifica-la – a conclusão da MMa. Juíza de piso sobre a demonstração de posse, de ocorrência de esbulho e de perda da posse.

Assim, devem os aclaratórios ser acolhidos para saneamento de outro vício do art. 1.022 do CPC, a saber, o de omissão sobre questão importante para o correto deslinde do feito, consistente no preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Pois bem. De acordo com a inicial, o autor/embargado José Marsango “
adquiriu o imóvel rural dos anteriores proprietários em 12/03/2003, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda,
(...)
exercendo desde então seus direitos e deveres sobre a propriedade adquirida,
(inclusive)
o domínio e a posse sobre a área em litígio, permanecendo nesta há mais de 19 anos de forma mansa, pacífica e contínua
”.

Também de acordo com a petição inicial, “
o esbulho praticado pelo requerido Roberto Calzolari, ocorrido no dia 06/09/2022, está devidamente comprovado pelas fotos anexadas, as quais demonstram a inequívoca invasão da área apontada pelo requerente
”, sendo que “
a área esbulhada pelo requerido compreende uma porção de terras da área total da propriedade rural do autor, isto é, o esbulho compreende uma área de aproximadamente 100 ha
” (sic – cf. Id. no 95679301 - Pág. 8, 10 e 12 dos autos de origem).

O pedido de liminar formulado na inicial visa “
reintegração de posse
da porção de terras
da Fazenda Estância Encantado esbulhada pelo requerido
” (sic – cf. Id. no 95679301 - Pág. 17 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

A r. decisão agravada admitiu demonstração de posse prévia sobre a área objeto da lide exclusivamente com base na Escritura Pública de Compra e Venda, na “
Declaração de Reconhecimento de Limite
” e nas certidões emitidas pelo INTERMAT e pelo 1o Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças/MT, e, embora tenha deferido pedido de liminar que, nos moldes em que formulado, se limitava exclusivamente à “
porção de terras esbulhada
”, ou seja, de 100 hectares, o Mandado e o respectivo Auto de Reintegração de Posse, datados de 10 e 11/10/2022, se referem à integralidade da Fazenda Estância Encantado, com área total de 2.895 hectares (cf. Ids. no 100219282 e 100219285 dos autos de origem).

Justamente nesse dia 11/10/2022, os agravantes/embargantes Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo compareceram aos autos de origem para apresentar pedido de habilitação, contestação e pedido de reconsideração, aduzindo, em linhas gerais, serem eles os possuidores do pedaço de chão a que o autor/agravado/embargado se refere como Fazenda Estância Encantado, e que referida posse lhes fora garantida por “
decisões pretéritas a este feito
”, especialmente no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005867-47.2018.8.11.0000, oriundo da ação de “
Manutenção de Posse
” ajuizada pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia contra Adão Moto, Ademir Antônio Lang e vários outros (Proc. no 0029103-34.2009.811.0041).

Quanto a MMa. Juíza admitiu a habilitação “
como terceiros interessados
”, mantendo, porém, a ordem de reintegração liminar de posse, a Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo interpuseram o RAI no 1022759-89.2022.8.11.0000, reprisando que o autor/agravado/embargado José Marsango “
cumula ações sem êxito contra o Sr. Eugênio Pereira de Lima ̧ de quem o agravante Adenilson da Silva Melo adquiriu direitos possessórios sobre a área
”, como o Interdito Proibitório no 1000893-76.2019.8.11.0017, nos autos da qual “
concedida a reintegração de posse
(...)
em favor do Sr. Eugênio
”, e a ação de “
Reintegração de Posse
” no 1001151-52.2020.8.11.0017, onde indeferidos tanto o pedido de liminar formulado por José Marsango na inicial quanto o formulado incidentalmente um ano depois do ajuizamento, ao fundamento de que os atos de turbação e esbulhos noticiados “
datam mais de ano e dia
”.

E mesmo plenamente ciente da repetida frustração de suas investidas judiciais contra Eugênio Pereira Lima para obter a posse daquela área de terras, inclusive porque representado em todas as lides pelo mesmo advogado, a saber, José Genilson Brayner (OAB/MT no 19.179-A), e plenamente sabedor da participação da Agro Pastoril Vitória do Araguaia e de Adenilson da Silva Melo no contexto litigioso, até mesmo porque afirma, na inicial, que “
o Sr. Roberto Calzolari, ora Requerido, esbulhou a propriedade rural do Autor, alegando ter adquirido o bem imóvel junto ao Sr. Adenilson, funcionário da Fazenda Vitória, por meio do ato de compra e venda de posse
” (sic), o autor/agravado/embargado decidiu ajuizar ação de “
Reintegração de Posse
” exclusivamente contra Roberto Calzolari, sem incluir no polo passivo a Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo.

Analise dos documentos exibidos em Primeiro Grau pelos aqui embargantes não deixam dúvidas de que todas as partes digladiam pela posse da mesma área e que houve revigoramento de liminar possessória em favor da Agro Pastoril Vitória do Araguaia por força de acórdão proferido por esta eg. Corte no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005867-47.2018.8.11.0000 em 04/09/2019.

Além disso, análise dos documentos exibidos em Primeiro Grau pelo autor/agravado/embargado não confere grau de certeza relevante acerca da alegação de exercício de posse prévia sobre a área, não se podendo extrair das quatro Declarações de Reconhecimento de Limite qualquer indicativo de que o autor/agravado/embargado detinha posse atual sobre o imóvel, inclusive porque as declarações são datadas de 16/12/2005 a 08/09/2006, muitos anos antes do ajuizamento da demanda de origem e muitos anos antes de a Agro Pastoril Vitória do Araguaia ser reintegrada na posse do bem em razão do julgamento do RAI no 1005867-47.2018.8.11.0000.

Tem-se, portanto, que o saneamento do vício decisório quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC enseja atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios para modificar a conclusão estabelecida em Primeiro Grau.

Pelo exposto,
acolho
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, sanada a omissão, modificar o v. acórdão embargado para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e reformar a r. decisão de Primeiro Grau para indeferir o pedido de reintegração liminar de posse formulado pelo autor/agravado/embargado José Marsango e ordenar seja restabelecido o estado anterior à decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024